Tribunal: TJBA
Processo: 8003263-89.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003263-89.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESDRAS ROCHA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao julgar improcedente a ação, deixou de condenar a parte autora, beneficiária da justiça gratuita, ao pagamento dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o beneficiário da gratuidade da justiça, quando vencido na demanda, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que com a exigibilidade suspensa.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil, com base no princípio da sucumbência, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

4. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da responsabilidade pelos honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme previsto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

5. A ausência de fixação de honorários na sentença impede a cobrança futura pelo credor, caso deixe de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício.

6. Diante da ausência de complexidade da causa, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, cuja exigibilidade fica suspensa.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, impondo-se a sua condenação na sentença, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº
8003263-89.2021.8.05.0150
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
ESDRAS ROCHA EVANGELISTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.